Tribunal: TJSP
Processo: 1033883-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão do autor-apelante de exclusão da cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da cobrança no caso em tela (ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço) - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033883-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVERTON MOURA DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
2
VOTO No: 49792
APEL.No: 1033883-14.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EVERTON MOURA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS
Cédula de crédito
bancário - Existência de estipulação contratual relativa à
taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não
se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art.
192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável,
encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira Súmula 566/STJ
Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão do autor-
apelante de exclusão da cobrança da tarifa de “avaliação do
bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
Ilegitimidade da
cobrança no caso em tela (ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço) - Recurso nesta parte provido.”
1)
Insurge-se o autor-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato que
moveu contra o apelado, alegando, em síntese,
que: as cobranças das tarifas de cadastro e
avaliação
do
bem
devem
ser
afastadas,
recalculando o IOF; os juros são abusivos.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que os juros não são abusivos; as
tarifas cobradas e o IOF são legais; não há que
se falar em repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
3
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,89%
a.m. e 25,19% a.a. (fls. 95).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e
do art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente de autorização do Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu
na hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
4
no contrato não caracteriza abuso capaz de
violar as normas do Código de Defesa do
Consumidor e os limites da boa-fé e da função
social
que
norteiam
quaisquer
espécies
de
contratos.
O autor-apelante insurge-se, ainda,
contra as cobranças das tarifas de cadastro e
avaliação do bem.
Quanto à tarifa de cadastro, o E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, fixou as
teses
que
devem
orientar
as
instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança da tarifa
de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão
de carnê ou boleto (TEC), tarifa de cadastro e
também quanto ao financiamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF), nos
seguintes termos:
“1. Nos contratos bancários
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de
abertura
de
crédito
(TAC)
e
de
emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução
CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então,
não
mais
tem
respaldo
legal
a
contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
5
gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade monetária, a qual somente
pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos
contratuais.”
(REsp.
1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI j. 28.08.13;
REsp. 1.255.573/RS
2a Seção
Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI
j.
28.08.13)
Dessarte, a cobrança da tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária
permanece válida, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 018.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 566
do STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN
no
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de
cadastro
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Da mesma forma, o E. STJ, julgando o
recurso
repetitivo
REsp
1.578.553/SP,
(Tema
958), firmou as teses que devem orientar as
instâncias
ordinárias
no
que
se
refere
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
6
cobrança de serviços prestados por terceiros,
comissão do correspondente bancário, tarifa de
avaliação do bem e despesa com o registro do
contrato, nos seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa
com
o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e
a 3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em tela, a instituição
financeira não trouxe em sua contestação nenhum
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo
usado, sendo insuficiente o documento de fls.
96/97,
que
não
possui
assinatura
de
um
avaliador.
Assim, deve ser considerada abusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033883-14.2020.8.26.0100 -Voto no 49792
7
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC
e o valor cobrado indevidamente (R$ 408,00) deve
ser restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação, permitida a
compensação com eventual saldo devedor em aberto. Por fim, com a exclusão dos
encargos, a base de cálculo do IOF será menor.
Assim, o valor do IOF deve ser recalculado.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar
com 50% das custas e despesas processuais,
fixando-se honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido
para os patronos de cada parte, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 14 do CPC, observando-se que o
autor é beneficiário da Justiça gratuita.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator